Tribunal: TJES
Processo: 5008700-94.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008700-94.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: S. D. S. T.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008700-94.2024.8.08.0047

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O
: SOPHIA DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a nulidade da modalidade contratual, declarou a quitação do débito, determinou restituição simples dos valores descontados em excesso e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se a regularidade da contratação afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico admite a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, inexistindo ilicitude presumida na modalidade.

4. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação digital mediante termo de adesão assinado, biometria facial e apresentação de documentos pessoais, com cláusulas claras quanto à natureza do produto contratado.

5. Os documentos contratuais evidenciam que a avença se refere exclusivamente a cartão de crédito consignado, sem qualquer menção a empréstimo consignado tradicional, afastando alegação de induzimento em erro.

6. A efetiva disponibilização do valor contratado, por transferência eletrônica para conta da representante legal da autora, demonstra a concretização do negócio jurídico.

7. O ônus da prova do alegado vício de consentimento incumbe à parte autora, que não apresenta elementos suficientes para infirmar a validade do contrato celebrado.

8. Reconhecida a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados, inexiste cobrança indevida, afastando-se a repetição de indébito.

10. A ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar, pois a cobrança de dívida legítima, nos termos contratados, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada a ciência do consumidor e a clareza das cláusulas contratuais.

2. A alegação de vício de consentimento exige prova por quem a invoca, não se presumindo em contratos regularmente formalizados.

3. Reconhecida a legitimidade da contratação e dos descontos, são indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Lei nº 13.175/2015; Código Civil, art. 104; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023; TJES, AC nº 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023; TJES, AC nº 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de Id. 16276826, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SOPHIA DOS SANTOS TEIXEIRA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para reconhecer a nulidade da modalidade contratual (Cartão de Crédito Consignado - RMC), declarar a quitação do débito pelo valor disponibilizado (R$ 1.321,63) compensado com os descontos realizados, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados em excesso e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 16276829), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese:
(i)
A validade da contratação, realizada de forma digital com assinatura por biometria facial (selfie) e apresentação de documentos pessoais, demonstrando a ciência inequívoca da parte autora quanto aos termos do contrato;
(ii)
A legalidade da modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), amparada na Lei nº 10.820/2003 e nas Instruções Normativas do INSS, que permite a utilização para saques;
(iii)
A efetiva disponibilização do valor contratado (R$ 1.321,63) mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) em conta de titularidade da parte autora/representante;
(iv)
A inexistência de ato ilícito, falha na prestação de serviço ou vício de consentimento que justifique a anulação do negócio jurídico, a repetição de indébito ou a condenação em danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (Id. 16276884), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, reiterando a tese de que buscava um empréstimo consignado tradicional e foi induzida a erro.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (Id. 17242958), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manutenção da sentença.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
cumulada com Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SOPHIA DOS SANTOS TEIXEIRA
(menor impúbere), representada por sua genitora, em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na exordial, a parte autora narrou que sua representante legal buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um
empréstimo consignado tradicional
. Todavia, alegou ter sido induzida a erro, firmando contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), produto que afirma jamais ter solicitado, recebido ou desbloqueado para compras.

Informou que houve a disponibilização de valor em sua conta bancária via TED, contudo, os descontos mensais em seu benefício previdenciário (pensão por morte), no valor de
R$ 53,72
, ocorrem de forma perpétua, amortizando apenas os juros rotativos sem previsão de quitação da dívida principal.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade da RMC, a conversão para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no importe de R$ 13.000,00.

O pleito liminar foi indeferido, sendo deferida a gratuidade de justiça.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou
Contestação
, sustentando a regularidade da contratação (Contrato nº 58265740), realizada digitalmente em 10/02/2023, mediante biometria facial (selfie) e apresentação de documentos. Argumentou que a autora tinha plena ciência dos termos contratuais, que o valor foi disponibilizado via saque autorizado e que a modalidade RMC possui amparo legal. Defendeu a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição do indébito.

Houve apresentação de
Réplica
, na qual a autora reiterou os termos da inicial e a ausência de intenção em contratar cartão de crédito.

O feito foi saneado, fixando-se como pontos controvertidos a falha na prestação do serviço e a existência de danos.

Durante a instrução processual, foram produzidas as seguintes provas documentais principais: Histórico de Empréstimos do INSS comprovando a averbação da RMC e os descontos mensais, pela autora, e “Dossiê de Contratação” contendo a assinatura digital, a
selfie
da autora para validação biométrica e o comprovante de transferência (TED) do valor de R$ 1.321,63 para a conta da representante da autora, pelo réu.

Instada a se manifestar, a autora confirmou o recebimento do valor de R$ 1.321,63 em fevereiro de 2023, mas reafirmou que não solicitou a modalidade contratada. O pedido de depoimento pessoal da autora foi indeferido em razão de sua incapacidade (menor de 10 anos).

Em continuidade, o Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus proferiu
Sentença
julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais.

O magistrado reconheceu que, embora houvesse contratação formal, a instituição financeira cometeu prática abusiva e violou o dever de informação ao impor produto diverso (cartão RMC) e mais oneroso a uma consumidora hipervulnerável, gerando uma dívida impagável através de descontos mínimos.

O dispositivo sentencial determinou: i) A
declaração de quitação
do mútuo, considerando o valor disponibilizado (R$ 1.321,63) como adimplido pelos descontos já realizados; ii) A
restituição simples
dos valores descontados que excederem o montante efetivamente creditado à autora; iii) A condenação ao pagamento de
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00;
e iv) O indeferimento da restituição em dobro.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a parte autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais.

Contudo,
a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, haja vista que, nos documentos acostados na contestação (ID 16276811), consta o Termo de Adesão ao regulamento de cartão de crédito e cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora.

Nessa toada, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelada, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando qualquer irregularidade.

Consta no referido instrumento contratual cláusula
expressa e clara
quanto
à autorização do desconto em folha de pagamento para pagamento dos valores alusivos ao cartão de crédito consignado, bem como escrito em caixa alta que se trata sobre cartão de crédito consignado
.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Destarte, a despeito da densidade das alegações autorais, resta claro que ela tinha ciência da natureza do contrato celebrado e autorizou a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo, em meu sentir, que demonstre eventual vício na contratação realizada.

Outrossim, restou incontroverso e documentalmente comprovado que o valor contratado (
R$ 1.321,63
) foi efetivamente disponibilizado à parte autora mediante
Transferência Eletrônica Disponível (TED)
, realizada em 13/02/2023, para conta de titularidade de sua representante legal (Banco Itaú), conforme comprovante de Id. 16276811.

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a parte apelada espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a utilização do cartão, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Ademais, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe à instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de quem o alega, no caso, a apelada.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido - A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC -
A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato - O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto
- A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Assim, não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a autora representada por sua genitora, o objeto é lícito, possível e determinável e obedeceu à forma prescrita ou não defesa em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Reconhecida a validade do contrato e a regularidade dos descontos, que decorrem do exercício regular de direito do credor frente ao crédito utilizado pela autora, não há que se falar em repetição de indébito, seja de forma simples ou em dobro. Os valores descontados serviram para amortizar a dívida legitimamente contraída.

Da mesma forma, ausente a prática de ato ilícito pelo apelante, falece o pressuposto necessário para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar por danos morais. A cobrança de dívida legítima, ainda que mediante desconto em folha autorizado, não gera dano extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade da contratação objeto da lide.

Em razão da reforma do julgado e da inversão do ônus sucumbencial, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.